Tribunal: CARF
Processo: 15504.020497/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.020497/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.782 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
VICENTE FREITAS JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
DE
APRESENTAÇÃO.
PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS ISENTOS E/OU NÃO
TRIBUTÁVEIS. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO PERICIAL OFICIAL.
AUSENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 63. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO PERÍODO EM
QUE A MOLÉSTIA FOI
CONTRAÍDA. DATA DA EMISSÃO DO LAUDO. ISENÇÃO NÃO
CONFIGURADA.
Os rendimentos de aposentadoria por doença grave são isentos do imposto de
renda a partir do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão ou do
mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão ou, ainda, da data em que a
doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
A isenção deve ser aplicada a partir do mês da concessão da aposentadoria,
reforma ou pensão ou do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão ou,
ainda, da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo
pericial.
GLOSA.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
DESCONTADA
DE
DÉCIMO
TERCEIRO SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE.
A pensão alimentícia descontada do décimo terceiro salário constitui dedução
desse rendimento e, portanto, está sujeito à tributação exclusiva na fonte, de
modo que a sua dedutibilidade na Declaração de Ajuste Anual implicaria em
duplicidade de deduções sobre os mesmos fatos jurídicos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020497/2009-25
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.782 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020497/2009-25

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório

Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima
identificado relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-calendário 2007,
formalizando a exigência do crédito tributário assim discriminado (valores em reais):
IMPOSTO SUPLEMENTAR - 2904
757,64
MULTA DE OFÍCIO
568,23
JUROS DE MORA (até 11/2009)
132,28
TOTAL
1.458,15
Na declaração original, o contribuinte havia apurado um valor de imposto a
restituir de R$12.928,28.
O lançamento se reporta aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado (fls. 25/30), de modo que foi glosado o valor de R$2.755,07 indevidamente deduzido
a titulo de pensão alimentícia judicial por falta de previsão legal.
Foi constatada, ainda, omissão de rendimentos do trabalho com/sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva no valor de R$101.328,24, recebidos da fonte
pagadora Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação de fls. 02 por
meio da qual informou que, em 2005, ficou constatado que era portador de câncer de próstata e
que foi operado em 2006, bem assim que desconhecia que tinha direito a isenção do IR e,
portanto, somente em 2008 solicitou a isenção de imposto de renda, que foi reconhecida por sua
fonte pagadora a partir de 31/11/2006, conforme restou comprovado a partir da documentação
anexada.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.782 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020497/2009-25

Aduziu, também, que, diante desses fatos, retificou sua declaração do ano
calendário 2007, pedindo a restituição do imposto de renda descontado na fonte naquele ano.
Ao final, alegou que, no lugar da restituição, recebeu a notificação de lançamento
em que foi lançado o rendimento recebido da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco
do Brasil e glosada a pensão paga a Lucy Golino pensão esta, da qual não solicitou a dedução,
mas, sim, apenas informou o pagamento, uma vez que está isento de IR, conforme documentação
em anexo.
Em seus pedidos, o contribuinte requereu cancelamento da notificação e o
restabelecimento da restituição a que fazia jus.
Em acórdão de fls. 53/58, a 9a Turma Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte – MG entendeu por julgar a impugnação improcedente, conforme
se verifica da ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ISENÇÃO
POR
MOLÉSTIA
GRAVE.
COMPROVAÇÃO.
São isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos
portadores das moléstias enumeradas no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713, de 22
de dezembro de 1988 e alterações.
A condição de portador de moléstia enumerada no inciso XIV do artigo 6o da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988 e alterações, deve ser comprovada mediante
apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade
do laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle.
GLOSA. PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADA DE DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA NA FONTE.
A pensão alimentícia descontada do décimo terceiro salário constitui dedução desse
rendimento, sujeito à tributação exclusiva na fonte. A utilização da dedução na
Declaração de Ajuste Anual implica duplicidade de dedução.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

De início, registre-se que o contribuinte foi intimado do resultado da decisão de 1a
instância em 17/04/2012 (fls. 63 e 65) e entendeu por apresentar o Recurso Voluntário de fls.
67, protocolado em 17/05/2012.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.782 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020497/2009-25

Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
Observo, de plano, que o recorrente alega, em síntese, que a autoridade julgadora
de 1a instância entendeu que não tinha apresentado provas de que é aposentado, de que paga
pensão a esposa e, ainda, que o processo por meio do qual havia solicitado a isenção junto à
Previ, órgão que paga a aposentadoria, não era suficiente, pois o relatório do Hospital da Baleia
não era válido.
O recorrente aduz, ainda, que está por anexar ao presente processo (i) o
comprovante aposentadoria datado de 13/04/81, fornecido pelo Instituto Nacional da Previdência
Social (fls. 78/79), (ii) cópia do processo de divórcio e partilha efetuada em 23/08/88 (fls. 80/93),
(iii) cópias dos comprovantes de operação de próstata (fls. 94/97) e a declaração do imposto de
renda do exercício de 2008 (fls. 98/103).
Informa, também, que o Hospital da Baleia é estadual e que Fundação Benjamim
Guimarães é a sociedade mantenedora, bem como que, quanto à cobrança de R$ 757,64 relativa
à pensão paga a Lucy Golino, só havia pleiteado, na declaração de ajuste original, a dedução da
parte paga sem o 13o salário e que, além disso, entendeu por não pedir nada na declaração
retificadora e, portanto, apenas relacionou o pagamento, de modo que não há nada que deve ser
cobrado.
Em relação à apresentação da documentação apenas em sede recursal, é de se
reconhecer, de logo, que, à exceção dos prontuários médicos emitidos pelo Hospital Mater Dei e
pela Santa Casa da Misericórdia de Belo Horizonte – MG (fls. 94/97), os quais já haviam sido
apresentados na impugnação, todos os demais documentos estão sendo apresentados apenas em
sede recursal.
Note-se que, de acordo com o que prescreve o artigo 16, § 4o do Decreto no
70.235/72, a prova documental deve ser apresentada quando do oferecimento da impugnação, a
menos que (a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, (b) refira-se a fato ou a direito superveniente ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito).”
A rigor, entendo que a apresentação da referida documentação apenas em sede
recursal se enquadra, com perfeição, na hipótese constante do artigo 16, § 4o, alínea “c” do
Decreto no 70.235/72, uma vez que os documentos se destinam a contrapor fatos ou razões
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.782 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020497/2009-25

levantadas pela autoridade julgadora de 1a instância, não havendo se falar aí na ocorrência da
preclusão no que diz com o momento da apresentação da prova.
Fixadas essas premissas acerca do momento da apresentação da prova, passemos,
então, a analisar as alegações tais quais formuladas relatavas tanto à possibilidade de aplicação
da isenção do imposto por portador de moléstia grave quanto à dedução de pensão alimentícia
descontada do 13o salário.
Pois bem. Registre-se que os rendimentos isentos e/ou não tributáveis por conta
de moléstia grave são disciplinados previstas no artigo 6o, incisos XIV e XXI da Lei no 7.713/88,
combinado com os artigos 30, § 2o da Lei no 9.250/1995 e 1o, inciso XIV da Lei no 11.052/2004,
cujas regras acabaram sendo sintetizadas, por assim dizer, no artigo 39, incisos XXXI e XXXIII
e parágrafos 4o e 5o do Decreto no 3.000/991. Confira-se:
“Lei no 7.713/1988
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004).
[...]
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541,
de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
***
Lei no 9.250/1995
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
***
“Decreto no 3.000/99

1 De acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.782 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020497/2009-25

CAPÍTULO II - RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Seção I - Rendimentos Diversos
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
Pensionistas com Doença Grave
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
Proventos de Aposentadoria por Doença Grave
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o).
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.”
Pelo que se observa, a legislação de regência do imposto de renda é clara ao
dispor que a isenção de rendimentos por moléstia grave deve ser concedida apenas nas hipóteses
em que o contribuinte comprova, cumulativamente, (i) que os rendimentos são provenientes de
aposentadoria, reforma ou pensão, bem assim (ii) que a moléstia grave esteja prevista dentre
aquelas que são elencadas pela Lei e, por fim, (iii) que é portador da respectiva moléstia a qual, a
rigor, deve ser atestada por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.782 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020497/2009-25

A propósito, registre-se que esse entendimento acabou sendo objeto da Súmula no
63 deste Tribunal Administrativo, conforme se verifica abaixo:
“Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.”
Acrescente-se, ainda, que, nos termos da Solução de Consulta Interna COSIT no
11, de 28/06/2012, a comprovação da moléstia grave deve ser realizada por meio de documento
emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina que seja
integrante de serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
municípios em que devem constar algumas informações. Veja-se:
“Solução de Consulta Interna COSIT no 11, de 28/06/2012
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim
entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos estados, do
Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por médico
investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas internas
especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor;
b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-
10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o
prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; e e) o nome completo, a assinatura, o no de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e
a qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela
emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art.
6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências
legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por
instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos
médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal, não podendo
ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988; art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.”
Nesse contexto, também é importante mencionar que esse Tribunal também tem o
entendimento sumulado no sentido de que os proventos de aposentadoria percebidos por
portador de moléstia grave são isentos do imposto de renda ainda que contraída após a
aposentadoria. Confira-se:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.782 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020497/2009-25

“Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.”
Dito isto, observe-se que, no caso concreto, o contribuinte juntou aos autos os
seguintes documentos:
(i)
Requerimento de reconhecimento da isenção feito à Caixa de Previdência
dos Funcionários do Banco do Brasil – Cassi, que é seu órgão pagador (fls.
10);
(ii)
Ofício emitido pela Cassi por meio do qual confirmou, a partir da
conferência do laudo emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios e demais documentos
anexos, que a patologia descrita está enquadrada como uma das moléstias
constantes no artigo 52, inciso XII da SRF no 15, de 06 de fevereiro de
2001, a partir de novembro de 2006 (fls. 11);
(iii) Atestado médico emitido por Warne Pedro Andrade, CRM 40.102, dando
conta de que o recorrente é portador de neoplasia de próstata (fls. 12);
(iv) Laudo pericial emitido em nome do Hospital Baleia – Fundação Benjamim
Guimarães, o qual foi assinado pelo Dr. Warne Pedro Andrade, CRM
40.102 (fls. 13);
(v)
Exames laboratoriais e prontuários médicos emitidos pelo Hospital Mater
Dei e pela SANTA Casa de Misericórdia de Belo Horizonte (fls. 14/17); e
(vi) Comprovante aposentadoria datado de 13/04/81, fornecido pelo Instituto
Nacional da Previdência Social (fls. 78/79).
A própria autoridade julgadora de 1a instância já havia entendido que os
rendimento do trabalho objeto da presente autuação correspondiam, de fato, a proventos de
aposentadoria, já que a fonte pagadora aí é a Cassi que, no caso, é responsável pelos pagamentos
dos funcionários do Banco do Brasil.
Por outro lado, é de se reconhecer que o recorrente não apresentou laudo médico
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
De fato, a fonte pagadora do impugnante, Cassi, a partir da conferência do laudo
médico emitido por serviço médico oficial o qual foi apresentado pelo próprio contribuinte,
confirmou que sua patologia está no rol das doenças previstas na lei (fls. 11).
No entanto, constam nos autos apenas um atestado médico do oncologista Warne
Pedro de Andrade, CRM – 40102 (fls. 12) e um laudo médico firmado por esse mesmo
profissional, emitido em documento cujo cabeçalho contém a indicação do Hospital da Baleia, o
qual, no caso, é mantido pela Fundação Benjamim Guimarães, que é uma entidade filantrópica
(fls. 13).
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.782 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020497/2009-25

Ocorre que o referido laudo não evidencia que tenha sido emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
A legislação que concede a isenção, citada acima, é bem clara quanto a emissão
do laudo médico oficial e o documento aqui anexado não se enquadra nessas condições. Além
disso, note-se que o respectivo médico informa que é uma doença passível de controle e não
informa a data de validade do mesmo.
Com efeito, o documento apresentado como laudo para demonstrar a isenção de
imposto de renda por moléstia grave não pode ser acatado por não ter sido emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios e por não conter em
seu bojo a informação da data de validade da concessão, nos termos do que dispõem os artigos
30 da Lei no 9.250/1995 e 39, parágrafos 4o e 5o do Decreto no 3.000/99 e a Súmula CARF no 63.
Com base em tais fundamentos, entendo que as alegações formuladas no recurso
voluntário no que diz com isenção do imposto de renda por moléstia grave não devem ser
acolhidas.
No tocante às alegações a respeito da pensão alimentícia, registre-se, de logo, que
são dedutíveis da declaração de ajuste anual as importâncias pagas em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais nos termos do que prescreve o
artigo 8o, inciso II, alínea “f” da Lei no 9.250, de 1995. Veja-se:
“Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas :
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais.”
Pelo que se pode observar, para que o interessado se beneficie da dedução acima,
é necessário que reste comprovado nos autos não só os desembolsos a esse título, mas também
que a pensão foi estabelecida em decisão judicial ou em acordo homologado judicialmente.
O recorrente juntou aos autos o comprovante de rendimentos fornecido pela Cassi
em que consta o valor dedutível de pensão alimentícia judicial no montante de R$31.398,88.
Observa-se que o valor de R$2.755,07, o qual é objeto da glosa aqui discutida notificação se
refere à parcela de 13o salário.
A gratificação natalina (13o salário) tem regime de tributação diferenciado, cuja
incidência do imposto de renda ocorre de forma exclusiva na fonte e, portanto, não se sujeita ao
ajuste realizado na declaração anual (DIRPF).
De igual modo, também é diferenciado o trato dispensado à pensão alimentícia
descontada dessa gratificação, já que sua dedução ocorre na apuração da base de cálculo
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-003.782 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020497/2009-25

oferecida à tributação definitiva desse rendimento. Assim, a utilização da dedução na Declaração
de Ajuste Anual implicaria duplicidade da dedução.
Nesse contexto, observe-se que a questão foi tratada pelo Manul Perguntas e
Respostas do imposto de renda por meio do qual a Receita Federal realizou as seguintes
orientações:
Manual Perguntas e Respostas sobre o IRPF/2008
306 — Quais as deduções permitidas na legislação para determinação da base de
cálculo do imposto de renda na fonte sobre o décimo terceiro salário?
I - as importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
(...);
Atenção: O décimo terceiro salário é tributado exclusivamente na fonte, portanto, as
deduções devem ser correspondentes a esse rendimento e não podem ser utilizadas na
Declaração de Ajuste Anual.”
Com base em tais fundamentos, entendo que a glosa da parcela de 13o salário da
pensão alimentícia deve ser mantida.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital